Tribunal: TJMT
Processo: 0002604-97.2014.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002604-97.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Dr GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL E AMBIENTAL DO MEDIO ARAGUAIA - CODEMA - CNPJ: 09.237.626/0001-90 (APELANTE), JULIANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 701.028.641-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR CONSÓRCIO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO REALIZADO COM O MUNICÍPIO DE CANARANA/MT – CONTRATO DE RATEIO - INSTRUMENTO JURÍDICO INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DA COBRANÇA – NORMA PREVISTA NO ART. 8° DA LEI N. 11.107/2005 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS PELO CONSÓRCIO NOS PERÍODOS EM QUE HOUVE O CONTRATO DE RATEIO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO PELO MUNICÍPIO -

PROVAS FARTAS ACERCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIFERENTES QUANDO FIRMADO O CONTRATO DE RATEIO ENTRE AS PARTES

- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
-
ART. 86 DO CPC
-
ART. 85, §§ 2º E 8º - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da norma do art. 8º, §1º, da Lei nº 11.107/2005, a celebração de "contrato de rateio", em cada exercício financeiro, é conditio
sine qua non
para a transferência de recursos do ente público ao Consórcio.

Incontroversos os fatos relativos à prestação dos serviços pactuados pelo consórcio nos períodos em que houve a contrato de rateio firmado pelo Município de Canarana/MT - Responsabilidade pelo pagamento.

Verba sujeita à incidência de correção monetária e juros de mora, nos termos do decidido pelo STF (Tema 810).

Honorários advocatícios, fixados, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL E AMBIENTAL DO MEDIO ARAGUAIA - CODEMA
, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da “Ação de Cobrança”, promovida pelo ora Apelante, em face do
MUNICÍPIO DE CANARANA -MT
, julgou improcedente o pedidos deduzido na inicial, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processo, além do pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa à título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões do apelo
,
pugna-se pelo seu provimento para cassar em sua integralidade ou reformar a sentença, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor/Apelante condenando o Município de Canarana/MT ao pagamento dos contratos de rateio dos anos de 2009 a 2014, por ser de Direito. (Id. 3038860).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 3038863 a 3038866).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar sob a alegação de inexistência de interesse público na lide, conforme preceitua o artigo 178, do Código de Processo Civi. (Id. 3904225).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processo, além do pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa à título de honorários advocatícios sucumbenciais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social Ambiental do Médio Araguaia — CODEMA, ajuizou em 21/07/2014, Ação de Cobrança em face do Município de Canarana/MT, pleiteando o recebimento de valores que entendiam serem devidos desde o ano de 2009 até 2014, pagamentos que alega serem referentes à contratos de rateio, em que o recorrido se manteve inerte para a quitação dos contratos.

Sobreveio a sentença de primeiro grau em 30/11/2017, onde o Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão dispondo sobre o artigo 8° da Lei n°11.107/2005, pela ausência de prova de que tenha sido executado quaisquer serviços compreendidos na gestão associada pela entidade consorciada, esclarecendo que não havendo elementos probatórios de que no plano plurianual foi contemplado programas e ações visando a garantir o exercício dos serviços inerentes ao consórcio público, deve a demanda ser julgada improcedente.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação, alegando que a Lei Municipal de Canarana/MT n°.802/2007, prevê que o contrato de rateio deverá estar previsto na LOA, razão pela qual é dívida passível de cobrança por estar determinada em lei.

Alega ainda, que foram comprovadas as efetivas prestações de serviços por meio de contratos de rateio no período de 2009 a 2014, por meio de vasta documentação juntada nos autos.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se pela documentação acostada pela Apelante no ID. 3038798 (Comunicação de Irregularidades), encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, que o Município de Canarana/MT, assinou os Termos de Cooperação Técnica onde restou a seguinte situação: no ano de 2009 restou o débito de R$ 20.997,46, 2010/R$ 23.055.75, e 2013/repassou todos os valores devidos relativos ao ano. No mesmo documento, consta o relato de que em 2011 o Município de Canarana/MT não assinou o Termo de Cooperação Técnica, não tendo sido repassado nenhuma quantia referente a aquele ano, importando um débito no valor de R$ 28.089,62, e em 2014 Assinou o Termo de Cooperação Técnica e repassou uma quantia do R$ 3.399,70 em 14/02/2014.

O Apelante junta ainda nos autos documento Id. 3038835 (Contestação do Município), alegando se referir à confissão de dívida do Apelado.

Mais adiante, consta a juntada dos Demonstrativos de Empenho pelo ente municipal, provenientes do contrato de rateio do ano de 2009, 2013 e 2014 (Id. 3038836), o Apelante alega que o apelado em sua defesa informou o empenho, mas não comprovou o pagamento da dívida.

O Município de Canarana, em que pesem as alegações de que não houve a prestação do serviço, firmou contrato de rateio com o consórcio autor nos anos de 2009, 2010, 2013 (ID. 3038798) no entanto, a partir de novembro de 2009 deixou de efetuar os pagamentos mensais, mesmo tendo empenhados os valores para os anos de 2009, 2013 e 2014, não comprovou nos autos o efetivo pagamento dos anos de 2009 e 2014.

Note-se, à propósito, que ainda que o Apelado não tenha utilizado os serviços do Consórcio/Apelante, não há qualquer alteração na sua responsabilidade pelo pagamento dos exercícios onde constam firmados contratos de rateio.

Destarte, o Apelado firmou o contrato de rateio dos anos de 2009, 2010, 2013, inclusive com aprovação de orçamento para os pagamentos dos anos de 2009, 2013 e 2014, bem como confessou a dívida do exercício de 2010, conforme consta da contestação. Desse modo, os serviços prestados pelo consórcio intermunicipal sempre estiveram à disposição do requerido e são a ele devidos.

Assim, embora a Municipalidade tente desvencilhar-se de sua obrigação de pagar em alegada ausência de prestação dos serviços, tal proceder não lhe beneficia a ponto de ensejar a irresponsabilidade pelo pagamento dos valores devidos.

Por fim, cabe destacar:

“CONTRATO ADMINISTRATIVO.
Município de Ferraz de Vasconcelos. Ação de cobrança. Prestação de serviços de sinalização viária. Falta de pagamento. Notas fiscais que atestam os serviços prestados. Reconhecimento da dívida. Ação julgada procedente, com a condenação da Municipalidade no pagamento do débito principal acrescido de juros e correção monetária. Sentença reformada em mínima parte, apenas quanto aos juros moratórios, que devem ser contados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/09.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. (1001679-05.2014.8.26.0462, Relator(a): Isabel Cogan; Comarca: Ferraz de Vasconcelos; Órgão julgador: 7ª Câmara Extraordinária de Direito Público; Data do julgamento: 10/11/2016; Data de registro: 02/12/2016).”

“AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA DE EMPENHO -
Venda de produtos para a Administração - Cancelamento da nota de empenho e falta de pagamento por ausência de licitação - Inadmissibilidade - Locupletamento indevido do ente público em prejuízo de quem forneceu os materiais. Sentença de procedência. Recurso voluntário improvido.
(TJSP, Apelação Com Revisão 0150643-29.2007.8.26.0000, Comarca: Itapira, Relator(a): Cristina Cotrofe, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Público, j. 14/03/2012).”

“Apelação Cível. Ação de Cobrança. promovida contra o Município de Itajobi. Aquisição de produtos fornecidos pela autora. Pagamento não efetuado pelo Poder Público Municipal, com cancelamento posterior das notas de empenho. Ação julgada parcialmente procedente na origem. Insurgência da ré. Alegação de não comprovação da entrega e de cancelamento da Nota de Empenho pela Municipalidade. Inexistência de prova quanto ao não recebimento dos produtos. Recurso não provido, com observação.
(TJSP, Apelação Com Revisão 0241031-07.2009.8.26.0000, Comarca: Itajobi, Relator: Rui Stoco, Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público, j. 17/10/2011
).

Evidente está que a Administração Municipal não se portou com a esperada boa-fé e o prolongado não pagamento de valores devidos, não havendo como se negar a responsabilidade do Município pelo pagamento, ora cobrado, relativo aos meses de agosto a dezembro 2009, e exercício de 2010.

No que toca ao exercício de 2011, 2012, e 2014 não há como ser acolhido o pedido do Apelante, pois para os referidos exercícios não consta nos autos a celebração do contrato de rateio.

Como bem anotou o MM. Magistrado
a quo
,
o consorciado só pode verter recursos ao consórcio público por meio de contrato de rateio.

Assim dispõe o artigo 8º da Lei Federal nº 11.107/05:

“
Art. 8º - Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio.

§ 1º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos
.”

Assim, não havendo a formalização do contrato de rateio relativo ao exercício de 2011, 2012, e 2014, impõe-se o não reconhecimento desta parte do pedido, por tratar-se de exigência legal.

Desse modo, nada a reparar na r. Sentença recorrida, no tocante à este mérito.

Quanto ao exercício de 2013, foi declarado pelo próprio Apelante no ID. 3038798 (Comunicação de Irregularidades), que
“
Assinou o Termo do Cooperação Técnica e repassou todos os valores devidos
relativos da quantia de 0,3% da cota parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do Município de Canarana/MT ao Consórcio —CODEM”
, portando não faz jus ao pagamento.

A verba devida deverá ser acrescida de correção monetária desde o não pagamento e juros de mora desde a citação, nos termos do posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, no RE nº 870.947/SE, Tema 810.

No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária, a correção monetária, por força do julgamento do RE nº 870.947, deverá ser calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E.

No que toca aos honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, tendo em vista que não acolhida parte substancial do pedido do Apelante.

Em assim sendo, considerando a mediana complexidade da demanda e sua natureza, bem como a peculiaridade do caso, hei por bem em condenar cada uma das partes no pagamento de metade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do patrono da parte adversa.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental do Médio Araguaia - CODEMA, a fim de que seja reformada a sentença, condenando o Município de Canarana/MT ao pagamento dos valores referentes a prestação de serviços realizadas pelo Consórcio/Apelante, firmados nos contratos de rateio, período relativo aos meses de agosto a dezembro de 2009, e exercício de 2010, determinando que sobre o valor a ser restituído sejam aplicados os consectários legais conforme estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso paradigma RE 870.947/SE (Tema 810). E ainda, para condenar cada uma das partes no pagamento de metade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do patrono da parte adversa, mantida no mais a r. Sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020